Tribunal: TJDFT
Processo: 0003271-91.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0003271-91.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GEISON PEREIRA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por GEISON PEREIRA SANTOS contra sentença que o condenou como incurso nos artigos 329, § 2o, c/c o art.129, caput, e art. 331, na forma do art. 69, caput, primeira parte, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, nas condições e cautelas a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Criminais (ID. 50543100). Intimado, via oficial de justiça, o sentenciado afirmou seu interesse em recorrer da sentença (ID. 50543110). Os autos foram remetidos a esse Eg. Tribunal sem as razões recursais. Recebidos pela Secretaria da 1a Turma Criminal, o réu foi intimado para apresentar as razões recursais (ID. 50658276), mas quedou-se inerte (ID. 51146097). Dessa forma, intime-se novamente a Defesa do réu GEISON PEREIRA SANTOS, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, nos termos do art. 600, § 4o do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Transcorrido o prazo legal, intime-se também o réu, pessoalmente, via oficial de justiça, para que providencie a juntada das razões recursais no prazo assinalado ou, se o caso, para que informe se pretende a assistência da Defensoria Pública. Ultrapassado o prazo sem qualquer manifestação, fica, desde já, determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública para que patrocine os interesses do réu, apresentando as razões do apelo. Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar resposta ao recurso. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora